Tribunal: TJSP
Processo: 0001601-80.2016.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Posse ilegal de arma de fogo com numeração obliterada – Conjunto probatório desfavorável ao apelante lastrado em depoimentos de policiais – Laudo que comprova a potencialidade lesiva do revólver e a obliteração da numeração de série da arma – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra dos policiais, se coerente e em harmonia com outros elementos de convicção

Ementa:
Posse ilegal de arma de fogo com numeração obliterada – Conjunto probatório desfavorável ao apelante lastrado em depoimentos de policiais – Laudo que comprova a potencialidade lesiva do revólver e a obliteração da numeração de série da arma – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra dos policiais, se coerente e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, apresenta inquestionavelmente o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza durante a instrução processual e têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.
Para o reconhecimento da ocorrência do crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03, basta a produção de prova oral no sentido de que o agente foi flagrado possuindo ou portando a arma de fogo, se o laudo pericial confirmar que o instrumento de crime apresenta numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001601-80.2016.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
SILVANIR ALVES DA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001601-80.2016.8.26.0616 -Voto no
2
Voto 23191
Apelação n. 0001601-80.2016.8.26.0616 Mogi das Cruzes
Apelante: SILVANIR ALVES DA COSTA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Posse ilegal de arma de fogo com numeração obliterada

Conjunto probatório desfavorável ao apelante lastrado em
depoimentos de policiais Laudo que comprova a potencialidade
lesiva do revólver e a obliteração da numeração de série da arma
Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra dos policiais, se coerente e em harmonia com outros
elementos
de
convicção
existentes
nos
autos,
apresenta
inquestionavelmente o mesmo valor relativo que qualquer outra
prova que se produza durante a instrução processual e têm especial
importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto
sua autoria e dolo.
Para o reconhecimento da ocorrência do crime previsto no art. 16,
parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03, basta a produção de
prova oral no sentido de que o agente foi flagrado possuindo ou
portando a arma de fogo, se o laudo pericial confirmar que o
instrumento de crime apresenta numeração, marca ou qualquer
outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 367/377, prolatada pelo MM.
Juiz . Freddy Lourenço Ruiz Costa, cujo relatório ora se adota, SILVANIR
ALVES DA COSTA foi condenado como incurso no art. 16, parágrafo único,
IV, da Lei n. 10.826/03, às penas de 03 anos de reclusão, em regime inicial
aberto, e de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente
à época dos fatos. A pena privativa de liberdade foi substituída por multa,
no valor de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente
à época dos fatos, e por restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001601-80.2016.8.26.0616 -Voto no
3
Foi, ainda, facultado ao acusado o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de absolvição,
por insuficiência de provas. Pede, alternativamente, a dispensa do
pagamento das custas processuais.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime previsto no art.
16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03, foi bem decretada e veio
embasada em suficiente acervo probante.
Consta dos autos que o ora apelante possuía arma de
fogo uma espingarda, marca “CBC”, calibre 24, desmuniciada, numeração
raspada além de 07 cartuchos íntegros de calibre 38 da marca “CBC”, no
interior de sua residência.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 16 e pelos laudos
periciais de fls. 65/67 e 68/69, que atestaram que a arma tinha numeração
de série raspada e estava apta para disparo (fls. 66).
A prova oral (fls. 329) colhida na instrução criminal
mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos
fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à autoria do delito.
O réu quedou-se revel em Juízo (fls. 328). Na fase
policial, confessou a posse da arma de fogo (fls. 07/08).
Os relatos coerentes da testemunha arrolada pela
acusação, Policial Civil que encontrou a arma de fogo, esclareceram a
dinâmica do crime e as circunstâncias que cercaram a prisão do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001601-80.2016.8.26.0616 -Voto no
4
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
Para o reconhecimento da ocorrência do crime previsto
no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03, basta a produção de
prova oral no sentido de que o agente foi flagrado possuindo ou portando a
arma de fogo, se o laudo pericial confirmar que o instrumento de crime
apresenta numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação
raspado, suprimido ou adulterado. Exatamente como o caso dos autos.
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001601-80.2016.8.26.0616 -Voto no
5
Era de rigor, pois, a condenação.
As penas, dosadas e fundamentadas no mínimo legal,
em consonância com o sistema trifásico, realmente não comportam
qualquer reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base corretamente fixada no mínimo legal, em 03 anos de
reclusão e em 10 dias-multa;
b) na segunda fase, foram elas mantidas inalteradas em
razão da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes;
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
conservados os subtotais obtidos na fase anterior, ante a ausência de
causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 03 anos de reclusão e de
10 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos
fatos, que foi tornado definitivo, na ausência de circunstâncias
modificadoras outras.
Observe-se
ser
forçoso
reconhecer
fazerem-se
presentes todos os requisitos do art. 44 do CP, que relaciona as hipóteses
nas quais é possível a conversão. Além de estarem preenchidas as
condições relacionadas nos dois primeiros incisos (inc. I: pena privativa de
liberdade não superior a quatro anos, aplicada em crime cometido sem
violência ou grave ameaça à pessoa e; inciso II: não reincidência em crime
doloso), foi igualmente atendida a exigência contida no inciso III, que
determina caber mencionada conversão apenas se a “culpabilidade, os
antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como
os motivos e as circunstâncias” a indicarem como suficiente. Tendo sido
imposta privação de liberdade de 03 anos de reclusão (condenação
superior a um, mas inferior a quatro anos), resta adequada sua substituição,
nos termos do art. 44, § 2o, segunda parte, do CP, por multa (10 dias-multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001601-80.2016.8.26.0616 -Voto no
6
à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos) e por
uma pena restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade).
Considerando-se os fatos do condenado não ser
reincidente, e de a pena aplicada ser igual ou inferior a 04 (quatro) anos,
poderá ele cumpri-la, no caso de reconversão, desde o início em regime
aberto (art. 33, § 2o, “c”, do CP), que é efetivamente o mais adequado em
função das particularidades do caso em apreço. Inexiste, com efeito,
qualquer indicação de que seria necessária a adoção de medidas mais
rígidas de controle do processo de ressocialização do réu.
A isenção do pagamento de custas e despesas processuais ou
concessão de Justiça Gratuita são, de outra parte, matérias afetas ao juízo da
execução, cabendo lembrar, inclusive, a previsão da Lei n. 1.060/50, segundo a qual
eventual isenção não desobriga ao pagamento, ficando este apenas suspenso
enquanto durar a hipossuficiência financeira.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de THIAGO AUGUSTO, restando, pois, mantida a r.
sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada a expedição, após o trânsito
em julgado, de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena
em definitivo.
Deve o apelante ser ainda formalmente intimado de
que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual descumprimento da
penas alternativas, consistentes em multa e prestação de serviços à
comunidade, poderá implicar em sua reconversão na pena de 03 anos de
reclusão, em regime inicial aberto, que foi a originalmente fixada.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001601-80.2016.8.26.0616 -Voto no
7